Tribunal: TJSP
Processo: 0033793-18.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033793-18.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
PAULA BRANCO DE ARAUJO SOUZA e KEILA MARIA BRUNELLI DE LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033793-18.2016.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.886
Apelação no 0033793-18.2016.8.26.0050
(0033793-18.2016 - 6a V.C. SÃO PAULO)
Apelantes: ANA PAULA BRANCO DE ARAÚJO
KEILA MARIA BRUNELLI DE LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 170/183, acrescenta-
se que Ana Paula Branco de Araújo e Keila Maria Brunelli de
Lima foram condenadas cada qual, às penas de três (03)
anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão e oito (08)
dias-multa, no valor mínimo legal, em regime aberto, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 29, § 1o,
ambos do Código Penal.
Elas recorreram, mediante termos, às fls. 198 e 201, e
seu Defensor Público, em comum, apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 208/210, pleiteando suas absolvições
por insuficiência probatória.
Os recursos foram contrariados, às fls. 216/221. A
Procuradoria de Justiça, às fls. 227/234, opinou por seus
desprovimentos.
É o relatório.
2- As condenações eram medidas que se impunham.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033793-18.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, ficou bem provado que as apelantes
participaram de um crime de roubo qualificado, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, elas caminhavam,
na via pública, junto com um rapaz que haviam acabado de
conhecer; e, ao chegarem em um ponto de ônibus, ele,
simulando o porte de arma, aproximou-se de um casal, que
ali se achava; e, mediante grave ameaça, subtraiu o
aparelho celular do ofendido; enquanto as moças, aderindo
à sua conduta, disseram para a ofendida ficar quieta. Em
seguida, na posse da res, evadiram-se. As vítimas
acionaram integrantes de uma viatura policial, que pelo local
surgiu, solicitando-lhes auxílio. Assim, passados alguns
minutos, as duas moças foram encontradas e, presas. O
assaltante obtivera êxito na fuga, levando consigo a res.
Diante disso, foram elas conduzidas até a Delegacia de
Polícia, onde restaram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 03/09 e 12/17).
Elas,
sempre
que
interrogadas,
negaram
suas
participações no assalto, alegando terem ficado apenas
olhando o autor do crime pratica-lo (cf. fls. 10/11 e CD).
Todavia, o quadro probatório, revela como inequívocas suas
culpabilidades.
As vítimas sempre prestaram declarações coerentes e
convincentes, pormenorizando o ocorrido. Declarando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033793-18.2016.8.26.0050 -Voto no
4
apesar de o assalto ter sido praticado pelo comparsa, as
denunciadas lhes prestaram auxílio, dizendo para a ofendida
que ficasse quieta e não reagisse (cf. fls. 08/09 e CD). Não se
vislumbra, nos autos, nenhum motivo plausível que as
levassem a acusá-las, de forma leviana e injusta.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, informaram que as vítimas lhes narraram o roubo do
aparelho celular, praticado por três pessoas, sendo um
homem e duas mulheres. Logo em seguida, lhes apontaram
as duas moças que fugiam, correndo, pela via pública.
Salientando que elas teriam atuado no crime, auxiliando o
assaltante principal, que a seu turno, teria simulado o porte
de arma de fogo; o qual não mais acharam (cf. fls. 04/07 e
CD). Seus relatos reforçaram o quadro probatório incriminador.
Assim, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. Houve
emprego de grave ameaça. O roubo se consumou. As
vítimas
as
reconheceram
satisfatoriamente,
como
participantes do crime de roubo. O concurso de agentes
restara demonstrado. Houve identidade de propósitos e a
divisão de tarefas restara bem delineada. As moças
aderiram à conduta do larápio, auxiliando-o na prática
delitiva. Portanto, correto o desfecho, que não poderia ser
outro, senão, o condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033793-18.2016.8.26.0050 -Voto no
5
As penas restaram justas e proporcionais, atendo-se ao
patamar mínimo legal. Pois, as básicas sofreram o aumento
de um terço pelo concurso de pessoas; e, ao final, fora-lhes
concedido o maior redutor, no índice de um terço, pelo
reconhecimento
de
suas
participações
de
menor
importância, de modo que suas sanções não merecem
reparação alguma, devendo ser mantidas.
O regime aberto se mostrou correto; pois se tratam de
duas moças relativamente menores de idade e primárias,
sendo fixado com base nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR